Tribunal: TJMT
Processo: 1014225-64.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014225-64.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GUILHERME FARIA DA SILVA - CPF: 828.250.251-00 (APELANTE), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUILHERME FARIA DA SILVA - CPF: 828.250.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVERALDO BATISTA FILGUEIRA JUNIOR - CPF: 011.473.501-83 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LEANDRO DIAS NOGUEIRA - CPF: 112.559.926-03 (APELANTE), LEANDRO DIAS NOGUEIRA - CPF: 112.559.926-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – PERDIMENTO DE VEÍCULO APREENDIDO – TRÁFICO DE DROGAS – APELANTE LEGÍTIMA PROPRIETÁRIA DA MOTOCICLETA – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – VEÍCULO UTILIZADO PARA TRANSPORTE E COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS – MOTORISTA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CUIDADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PROPRIETÁRIO – PERDIMENTO DECORRENTE DA
CONDENAÇÃO –
USO DO CAMINHÃO PARA TRAFICÂNCIA – JULGADOS DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Na
s apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras,

como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

A expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o
perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

“Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.”
(TJMT, AP N.U 0030931-42.2017.8.11.0055)

“O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.”
(TJMT, AP N.U 0016302-52.2018.8.11.0015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1014225-64.2021.8.11.0042-
COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

GUILHERME FARIA DA SILVA

APELADOS:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por GUILHERME FARIA DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (N.U
1012574-94.2021.8.11.0042)
, que indeferiu a restituição do veículo
Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22, apreendido na posse de Leandro Dias Nogueira, preso em flagrante em 15.8.2021, pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
(ID 105918579).

O apelante sustenta ser o legítimo proprietário do automóvel, o qual tem origem lícita e desconhecia a utilização do veículo para transporte de substâncias entorpecentes.

Requer o provimento para que seja restituído o veículo. Subsidiariamente, nomeado como fiel depositário até o trânsito em julgado da sentença (ID 105917011).

A 11ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 105917026).

A 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Apelação Criminal – Pedido de Restituição de Veículo – Pleito indeferido pelo juízo singular, ao argumento de que o bem ainda interessa ao processo – Pretensão de reforma da decisão do juízo singular – Impossibilidade - Veículo utilizado no transporte de grande quantidade de entorpecente – Possibilidade de perdimento, independente de estar em nome de terceiro – Necessária instrução da ação penal instaurada contra o motorista do caminhão para averiguação, extreme de dúvida, da boa-fé do proprietário – Pedido de nomeação do proprietário como depositário – Inviabilidade – Não se trata de bem de fácil deterioração - Audiência de instrução e julgamento agendada para data próxima - Pelo desprovimento do apelo.
”
(José de Medeiro, procurador de Justiça – ID 109978460)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

A análise do recurso recomenda breve relato dos fatos que culminaram na apreensão do veículo.

Em 11.8.2021, os agentes públicos Júlio Cezar Leite e Reinam Araújo Ramos, em “patrulhamento tático”, determinaram a parada do veículo
Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22 e, durante vistoria, encontraram embaixo da lona
“diversas mochilas e caixas de papelão jogados por cima da carga de milho”,
contendo 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína (ID 105918574).

Na oportunidade da apreensão, o veículo estava sendo conduzido por Leandro Dias Nogueira, motorista que
“prestava serviços de transporte”
para a empresa J&W transportadora, pertencente ao apelante GUILHERME FARIA SILVA.

Em 17.9.2021, o Juízo singular indeferiu o pedido de restituição formulado pela apelante com a seguinte fundamentação:

“[...]No presente caso, conquanto o requerente GUILHERME FARIA SILVA tenha juntado documentação, a fim de comprovar que é o legítimo proprietário do caminhão, tenho que o mesmo ainda interessa ao deslinde do feito, isto porque foi utilizado pelo réu LEANDRO DIAS NOGUEIRA para transportar 208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, que pegou na cidade de Cáceres e teria como destino a cidade de Uberlândia/MG.

Desta feita, entendo pertinente aguardar o desfecho da ação penal, pois somente após a realização de novas provas a serem coletadas durante a instrução criminal é que este juízo poderá analisar com maior acuidade a situação de ‘terceiro’ de boa-fé, assim como a utilização do caminhão na narcotraficancia supostamente praticada pelo réu.

Não obstante a isso, sobre apreensão de veículos em delitos descritos na Lei de Drogas, é importante registrar que, em regra, seu artigo 63 prevê que, dentre os efeitos da sentença condenatória, são decretados os perdimentos das coisas apreendidas.

No mesmo enfoque, o artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal preconiza que: ‘Todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei’.

[...] Por isso, sem maiores delongas, em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de restituição em tela [...]”
(Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito, ID 105917007).

Em 28.1.2022, o Juízo singular, em sentença condenatória,
decretou o perdimento do veículo V
olvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22
, nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA, para CONDENAR LEANDRO DIAS NOGUEIRA, brasileiro, convivente, motorista, natural de Luz -MG, nascido em 24/07/1990, filho de Jeovando Alves Nogueira e Dalva Dias Camargo, portador do RG n.º 17762479 -MG, inscrito no CPF sob o n.º 112.559.926 - 03, residente e domiciliado à rua Tomazinho Resende, n.º 1801, bairro Daniel Fonseca, Uberlândia –MG, nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei n. 11.343/2006.

[...] Não havendo outra causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em desfavor de LEANDRO DIAS NOGUEIRA, brasileir o, convivente, motorista, natural de Luz -MG, nascido em 24/07/1990, filho de Jeovando Alves Nogueira e Dalva Dias Camargo, portador do RG n.º 17762479-MG, inscrito no CPF sob o n.º 112.559.926- 03, residente e domiciliado à rua Tomazinho Resende, n.º 1801, bairro Daniel Fonseca, Uberlândia -MG, no patamar de 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.633 (hum mil, seiscentos e trinta e três) dias -multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Quanto ao veículo CAMINHÃO VOLVO/ FH 440 6X2T, placa NVS6A22, ano 2010/2010, cor branca, diesel, código RENAVAM 00214827658, em nome de GUILHERME FARIA SILVA, CPF 828,250,251 - 00, chassi 9BVAS02C5AE759182 e REBOQUE Placa: PWQ1086 SR/NOMA SR3E27 CG, cor cinza, ano 2015/2015, código RENAVAM 01062341420, chassi 9EP071330F1004370, carroceria aberta, em nome de RODOSANDRI TRANSPORTES LTDA , restaram sobejamente comprovado que utilizado s para o transporte da droga apreendida, consoante os termos dos arts. 243, parágrafo único, da Constituição Federal 4 e art. 63 da Lei 11.343/06.

Desse modo, uma vez que o caminhão foi utilizado para o transporte de 208 KG de “COCAÍNA”, entendo que o perdimento é a medida que se impõe. Importante ressaltar que não há nos autos nenhum comprovante de que o acusado tenha ou teve vínculo empregatício com a transportadora. Além disso, verifica -se que a pessoa de Guilherme Faria da Silva comprovou nos autos que é proprietário da empresa transportadora J&W Transportadora no município de Cáceres e do caminhão apreendido, porém estranho é que ele tenha alugado um reboque na cidade de Uberlândia -MG, local onde o réu reside.

Outrossim, verifica - se que no contrato apresentado pelo Sr. Guilherme, não consta a assinatura do locatário, para que pudesse ser comprovado a data exata da locação.

Ainda, verifica-se que o réu não esclareceu se veio de Uberlândia -MG com o caminhão, já que trouxe sua esposa e filhos com ele e também, verifica -se que não há informações nos autos se o réu era o responsável por aquele caminhão ou se ele já havia feito outros fretes com o veículo.

Estranho também é o fato do réu ter saído de Uberlândia -MG com sua esposa e filhos, para realizar um frete em Cáceres -MT, sem que haja qualquer contrato ou documento que confirmassem as alegações do proprietário do caminhão ou do réu.

Além disso, também não há nos autos comprovação de que aquele caminhão já teria realizado outros fretes lícitos anteriormente.

Ademais, importante ressaltar que de acordo com o próprio acusado, após carregar o milho na cidade de Diamantino, ele teria desviado a rota e buscado o entorpecente em Cáceres, justamente a cidade do proprietário do caminhão,

fatos que geram estranheza, uma vez que normalmente esses veículos são rastreados e possuem uma rota certa a ser seguida.

Outrossim, não há comprovação de qual cidade o réu teria pego esse caminhão e não há comprovação de quais cidades ele tenha passado, o que se tem são alegações feitas a sua própria defesa, já que se negou a responder as perguntas deste juízo e também não arrolou testemunhas e tampouco trouxe documentos que confirmassem suas declarações.

Em razão disso, DECRETO o perdimento em favor do FUNASD do CAMINHÃO VOLVO/ FH 440 6X2T, placa NVS6A22, ano 2010/2010, cor branca, diesel, código RENAVAM 00214827658, chassi 9BVAS02C5AE759182 e REBOQUE Placa: PWQ1086 SR/NOMA SR3E27 CG, cor cinza, ano 2015/2015, código RENAVAM 01062341420, chassi 9EP071330F1004370, carroceria aberta[...]”
(PJE -

1012574-94.2021.8.11.0042, Renata do Carmo Evaristo Parreira, juíza de Direito).

Pois bem.

De fato, o apelante
GUILHERME FARIA DA SILVA
comprovou ser proprietário da transportadora J&W Transportadora, situada no município de Cáceres, bem como do veículo
Volvo FH 440 6X2T, placas NVS6A22
, conforme Certificado de Registro de Veículo (ID. 105918581), o qual foi apreendido transportando
208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, acondicionadas em
“diversas mochilas e caixas de papelão jogados por cima da carga de milho”.

Ocorre que, não há nos autos, qualquer
documento de vínculo empregatício de Leandro Dias Nogueira com o apelante, tampouco contrato de prestação de serviços com a empresa J&W Transportadora. O motorista [Leandro Dias Nogueira] declarou residência no município de Uberlândia-MG [cidade destino das drogas]; não foi esclarecido, durante a persecução penal, se o veículo já havia sido utilizado outras vezes para o transporte de carga lícitas.

O transporte interestadual de cargas, com atividade profissional remunerada, pressupõe relação de confiança entre o proprietário do veículo e o transportador (TJMG - 1.0702.16.058277-2/002, Relator (a): Des. Marcílio Eustáquio Santos – 1.11.2019), a exigir cautela e cuidado indispensáveis na contratação do motorista, justamente, para evitar que o veículo seja desviado para outras finalidades. Isso porque,
“contratar motorista para frota requer uma pesquisa mais apurada do histórico profissional da pessoa (...) é indicado buscar referências nas últimas empresas (...)” e observar detalhes comportamentais (...)”
(
https://frotas.unidas.com. br/blog/como-contratar-motorista/
- acessado em 17.3.2022).

Nas apreensões de veículos, em tráfico de drogas, apresenta-se comum o uso de veículos pertencentes a terceiros, inclusive de transportadoras, como forma de não ocorrer perdimento de bem em nome do condenado/responsabilizado (TJMT, Ap 162264/2014), como estratégia para burlar a persecução penal e, assim, frustrar a responsabilização penal (TJMT, Ap 2142/2018).

Registre-se que, mostra-se improvável que o apelante ou qualquer outro cidadão emprestasse o caminhão
Volvo FH 440 6X2T, ano/modelo 2010/2010
- visto que não há nos autos documento de vínculo empregatício ou contrato de prestação de serviços – avaliado em R$ 223.033,00 (duzentos vinte três mil e trinta e três reais), conforme tabela FIPE (consulta realizada em 17.3.2022), utilizada para o transporte de
208,730 kg (duzentos e oito quilogramas e setecentos e trinta gramas) de cocaína, de modo que o seu valor de mercado
poderia alcançar, aproximadamente, R$15.145.312,00 (quinze milhões, cento quarenta cinco mil e trezentos e doze reais), utilizando-se como referência o valor médio de R$

72.814,00 (setenta e dois mil, oitocentos e catorze reais) o quilo, consoante levantamento de mídias elaborado pela equipe do CdE – Centro de Excelência para a redução da oferta de drogas ilícitas, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Como bem decidido pelo Juízo singular, o veículo sairia de Diamantino/MT com destino a Cabreúva/SP, todavia,
“de acordo com o próprio acusado, após carregar o milho na cidade de Diamantino, ele teria desviado a rota e buscado o entorpecente em Cáceres, justamente a cidade do proprietário do caminhão, fatos que geram estranheza, uma vez que normalmente esses veículos são rastreados e possuem uma rota certa a ser seguida [...]”
, fatos processuais não esclarecidos pelo apelante, que limitou-se apenas a informar a propriedade do caminhão.

No caso, visualiza-se que o apelante, durante a instrução probatória, não esclareceu sua relação pessoal ou profissional com Leandro Dias Nogueira, motorista do seu caminhão, condenado por tráfico de drogas. Na essência,
GUILHERME FARIA DA SILVA
[apelante] não cooperou com o princípio da boa-fé processual, ignorando o dever de lealdade, a merecer apuração séria da sua conduta e sua relação no fato criminoso, em investigação complementar.

Com efeito, a expropriação do bem utilizado em tráfico de drogas resulta em responsabilidade objetiva do proprietário, haja vista que o art. 243 da CF não reconhece a figura do terceiro prejudicado, nem disciplina ressalva de restituição, sendo o
perdimento decorrência da condenação, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/2006 (STJ, AgRg no AREsp nº 1147673/PR; TJMT, N.U 0001700-32.2013.8.11.0015).

Aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara:

“Havendo provas de que os bens apreendidos foram utilizados na prática do crime de tráfico de drogas, seu perdimento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 243 da Constituição Federal e 63 da Lei n. 11.343/06.”
(TJMT, AP N.U 0030931-42.2017.8.11.0055 – 26.10.2018)

“O perdimento de bens é impositivo nos casos em que as provas dos autos denotam que os veículos foram utilizados como instrumento para o crime de tráfico de drogas.”
(TJMT, AP N.U 0016302-52.2018.8.11.0015 – 20.12.2019)

Portanto, o perdimento
é a medida legal consequente, embora a propriedade formal seja atribuída ao apelante.

Com essas considerações, recurso conhecido, mas
DESPROVIDO
.

De ofício,
DETERMINA-SE
que seja encaminhado cópia dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau, para que seja apurada a conduta do apelante e eventual envolvimento no fato criminoso, nos termos do art. 40 do CPP, em procedimento regido pela Lei Orgânica do Ministério Público – LOMP - ou inquérito policial, à discricionariedade do agente ministerial com atribuição sobre o fato retratado nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022